Tribunal: TJMT
Processo: 0042527-75.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042527-75.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OSMIL GONCALO DE ARRUDA - CPF: 068.772.901-78 (APELADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ROGER SILVANO FREIRE DE BARROS - CPF: 020.007.061-42 (ADVOGADO), THAIS BAIA HERANI HOSI - CPF: 866.478.571-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EUDACIO ANTONIO DUARTE - CPF: 070.057.501-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AÇÃO PROMOVIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 118/2005 – TERMO FINAL SENDO A EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DO CRÉDITO POR 180 DIAS APÓS A INSCRIÇÃO – ARTIGO 2º, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – APLICAÇÃO QUE SE RESTRINGE A CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS – ARTIGO 146, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO

DESPROVIDO.

1 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e a efetiva citação do devedor, nos casos em que a ação executiva é promovida antes do advento da Lei Complementar Federal nº 118/2005, a atrair a incidência da teoria do
tempus regit actum
, o que incide a aplicação do antigo texto do inciso I do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2 – O artigo 2º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal, que prevê a suspensão do crédito por 180 dias após a respectiva inscrição em dívida ativa só possui aplicabilidade para créditos de natureza não-tributária, em razão do que prevê o artigo 146, III, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 42527-75.2011.8.11.0041

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
OSMIL GONÇALO DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, promovida contra
Osmil Gonçalo de Arruda
, julgou procedente os pedidos apontados, a extinguir o feito executivo, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que, o Magistrado Singular procedeu de forma equivocada ao reconhecimento da prescrição, ante a ausência do decurso do lustro disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Aponta, também, que, o regramento disposto no artigo 2º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal impediria o reconhecimento do instituto, uma vez que os créditos restariam suspensos por 180 (cento e oitenta) dias.

Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que os pedidos ventilados pelo Apelado sejam julgados improcedentes, e a execução prossiga regularmente.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 5616403.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, promovida contra
Osmil Gonçalo de Arruda
, julgou procedente os pedidos apontados, a extinguir o feito executivo, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi mencionado, o Município de Cuiabá defende, em síntese, a inocorrência da prescrição, ante a ausência do decurso do quinquênio disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional

Pois bem.

Como é cediço, a prescrição da pretensão executória ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

[...]

É certo, entretanto, que este dispositivo é atual, já que foi alterado em 2005, pelo advento da Lei Complementar número 118, e, ao que se observa do processo, a presente execução foi promovida em
17-2-2005
, logo, antes da alteração legal.

Há de se aplicar, então, a teoria do
tempus regit actum
, e proceder à análise do presente recurso tendo como base o antigo texto de lei, este que previa:

Art. 174.
[...]
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito, verifica-se que o Município de Cuiabá visa a cobrança de
R$ 3.215,83 (três mil duzentos e quinze reais oitenta e três centavos)
, à título do não recolhimento de IPTU.

Verifica-se que,
in casu
, não há o apontamento da data da constituição definitiva do crédito, porquanto, adota-se que esta é a própria data do vencimento dos referidos, sendo a mais antiga de
28-2-1994
e a mais recente de
20-1-2003
(ID nº 77815487).

A efetiva citação do Devedor só ocorreu em
23-7-2009
, pela publicação de Edital de Citação, logo, da data mais recente, até a efetiva citação, verifica-se que decorreu cerca de
6 (seis) anos
, a formar, portanto, a mácula discutida.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

[...]

III -
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal, do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]

Com estas considerações, é certo que não há de se afastar a prescrição reconhecida, já que esta se configurou no feito, a demandar a manutenção da Sentença prolatada.

Acerca da argumentação do Recorrente, alusiva a suspensão dos créditos por 180 (cento e oitenta) dias, em razão do disposto no artigo 2º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal, menciona-se que este não possui aplicabilidade para os créditos tributários.

A Constituição Federal, em seu artigo 146, III, estabelece:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

A Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), como é sabido, não se trata de Lei Complementar, logo, a aplicabilidade do dispositivo mencionado pelo Apelante se dá apenas com
crédito não-tributários
, pelo que, a suspensão tratada no dispositivo não pode ser levada em consideração no presente caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022